Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704300-76.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DULCE RIBEIRO CANOTILHO, DAYSE RIBEIRO CANOTILHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra a r.sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos da ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, para a partilha do patrimônio deixado por Zilma Ribeiro Canotilho e Antônio Alípio Canotilho, ajuizada por suas herdeiras, ora apeladas. Os autos versam sobre a necessidade de se comprovar, no Arrolamento Sumário o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2.o, do CPC. Tal questão é objeto do Tema Repetitivo 1074, instaurado nos autos dos processos n.os REsp 1896526/DF e 1895486/DF, admitido e afetado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Diante disso, DETERMINO a suspensão do trâmite processual desta demanda, até o julgamento do aludido Tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021, 08:56:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator